Tribunal: TJDFT
Processo: 0733826-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733826-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONA COTA ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DANTAS E GONCALVES TORTERIA LTDA - ME, FERNANDES VALE SUPERMERCADO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DONA COTA ALIMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716375-65.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens das empresas executadas pelos sistemas CNIB, CENSEC, INFOJUD e SNIPER. Pontua que tais sistemas se mostram alternativas eficazes para localização de bens ou valores do devedor, de modo que o indeferimento do seu pleito fere, dentre outros, o Princípio da Cooperação, haja vista que o credor precisa de informações que somente o Juízo consegue obter. Tece demais considerações. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para determinar a realização das pesquisas nos sistemas requeridos. Preparo recolhido nos IDs 40073476 e 40073477. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Transcrevo a decisão agravada (ID 137242200, dos autos de origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por DONA COTA ALIMENTOS LTDA - EPP em desfavor de SUPERMERCADO ESPÍRITO SANTO LTDA, FERNANDES VALE SUPERMERCADO EIRELI, ambos qualificados no processo. Por intermédio da petição de id. 137015155, requer o exequente a pesquisa de bens do devedor pelo sistema CNIB, a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), a consulta via sistema RENAJUD e INFOJUD e a pesquisa de dados de ativos e de patrimônios dos Executados, via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Decido. A plataforma CNIB tem por objetivo agilizar o intercâmbio entre os órgãos e não funciona não como repositório de imóveis do devedor passíveis de penhora. O exequente pode realizar a pesquisa de imóveis do executado diretamente no Ofícios de Imóveis. Nesse sentido, o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. SISTEMAS DO CNJ. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). DESVIRTUAMENTO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Renajud e Bacenjud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sistemas que integram todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não têm a finalidade de buscar patrimônio expropriável do executado. 5. O credor pode obter essas informações nos cartórios de registro de imóveis ou em base pública de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavrados em todos os cartórios do Brasil e disponibilizada pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). 6. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) é um sistema administrado pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, cuja finalidade é gerenciar o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. 7. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1299182, 07214291520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema CNIB. Quanto ao pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, esclareço que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, regulamentada pelo Provimento no 18/2012 do CNJ, tem por objetivo aprimorar o fluxo das informações notariais, de modo a facilitar a tramitação de dados a cargo dos notários. Essa central não tem por finalidade principal funcionar como repositório de registro de bens para auxiliar a pesquisa de patrimônio dos devedores. Por pertinente, cito o elucidativo precedente do e. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. 1. A norma processual civil traz mecanismos que possibilitam ao exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito. 2. Todavia, o sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC se trata de uma ferramenta que não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, mas, apenas, a existência de registro e averbações em um cadastro notarial, que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte devedora. 3. Desse modo, revela-se incabível a utilização da localização de bens, via CENSEC, para obtenção de informações acerca da existência de bens em nome da devedora, para projeção de futuros pedidos de bloqueio judicial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1303432, 07175110320208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, portanto, o pedido de pesquisa de bens por meio da CENSEC. Indefiro o pedido formulado pelo autor de consulta de (bens ou patrimônio) do devedor por meio do sistema SNIPER. O referido sistema ainda se encontra em fase de implantação, sendo que não se mostra possível, no momento, o acesso às funcionalidades trazidas pela ferramenta. Destaque-se que, por este motivo, este Juízo ainda não tem acesso ao referido sistema, motivo pelo qual não se mostra possível acatar o pedido do autor. Em relação ao INFOJUD, a partir do ano calendário 2014, as pessoas jurídicas passaram a apresentar, junto à Receita Federal, a ECF, Escrituração Contábil fiscal em substituição à DIPJ, Declaração de Imposto da Pessoa Jurídica. No ECF, a pessoa jurídica informa à receita todos os dados econômicos e fiscais do ano-base que está sendo apurado tais como: 1. Abertura e identificação da empresa; 2. Informações recuperadas da ECD; 3. Informações recuperadas da ECF anterior (caso haja) e cálculo fiscal dos dados recuperados da ECD; 4. Plano de contas e mapeamento; 5. Saldos das contas contábeis e referenciais; 6. Lucro Líquido – Lucro Real; 7. Livros eletrônicos de escrituração e apuração do IRPJ (e-LALUR) e da CSLL (e-LACS); 8. Cálculo do IRPJ e da CSLL – Lucro Real; 9. Lucro Presumido; 10. Demonstrativo do Livro Caixa; 11. Lucro Arbitrado; 12. Balanço patrimonial e a demonstração do resultado das imunes ou isentas. Não se trata, portanto, de declaração de bens propriamente dita, servindo para que a Receita Federal efetue a fiscalização contábil da empresa, permitindo a correta cobrança de eventuais tributos por esta devidos. Sendo o documento em questão essencialmente contábil, se verifica que a consulta INFOJUD para sua obtenção possui resultado prático nulo. Terá o exequente acesso somente às informações contábeis da executada, as quais só se mostram servíveis em caso de eventual penhora de seu faturamento, a ser realizada por perito contábil, o que, no entanto, não é o caso. A efetiva localização de bens do executado pessoa jurídica se dá por outros meios que não o INFOJUD. Assim, indefiro a pesquisa de INFOJUD da empresa executada. DEFIRO, entretanto, o pedido de pesquisa RENAJUD com vistas à obtenção de informações acerca de veículos cadastrados em nome dos executados. Aguarde-se resposta do sistema. 1. CNIB O CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens trata-se de um sistema criado pela Corregedoria Geral de Justiça, por meio do Provimento no 39, com o fim de integrar e dar publicidade às indisponibilidades já existentes. Para que não pairem dúvidas, segue a transcrição do art. 2o do citado Provimento, o qual aborda a finalidade do sistema em questão: Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento. (...) Art. 5o As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos Oficiais de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa a imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos membros dos Tribunais Superiores que poderão, a seu critério, encaminhar as ordens de indisponibilidade de bens imóveis, genéricas ou para incidir sobre imóveis específicos, mediante uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB ou por outra via. Desse modo, a implantação do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB tem como objetivo garantir rapidez, eficiência e qualidade no cumprimento das determinações judiciais, em homenagem à segurança jurídica. No referido sistema, confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta, mediante o pagamento de encargo, por meio de acesso ao sítio eletrônico https://www.registradores.org.br/, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão-somente pelo Judiciário. Além disso, relevante consignar que o artigo 5o do Provimento no39/2014 do CNJ estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento, situação que se difere da indisponibilidade tributária, e, portando, imbuída de natureza pública, de que tratou o Recurso Especial no 1.377.507/SP. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de consulta da existência de bens pertencentes ao devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619045, 07232499820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conclui-se, com certa facilidade, que o sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte devedora, tal como pretende a instituição financeira agravante. 2. CENSEC Cumpre destacar que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país. Em análise na página inicial do site do CENSEC (https://censec.org.br/) é possível ter acesso às consultas que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). Contudo, o acesso à CENSEC, em especial à Central de Escrituras e Procurações – CEP, depende da intervenção do Poder Judiciário, uma vez que as informações constantes da referida plataforma somente são disponibilizadas às pessoas expressamente constantes dos artigos 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ. Confira-se: Art. 10. As informações constantes da CEP poderão ser acessadas, diretamente, por meio de certificado digital, pelos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial e serão disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos públicos, autoridades e outras pessoas indicadas no artigo 19 deste Provimento. (...) Art. 19. Poderão se habilitar para o acesso às informações referentes à CESDI e CEP todos os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como os órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos. § 1o. Os órgãos do Poder Judiciário, de qualquer instância, se habilitarão diretamente na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, mediante atendimento dos requisitos técnicos pertinentes. § 2o A habilitação dos órgãos públicos de que trata o caput deste artigo será solicitada diretamente ao Colégio Notarial do Brasil -Conselho Federal, em campo a ser disponibilizado no sítio www.censec.org.br , no qual será informado o nome, cargo, matrícula e número do CPF das pessoas autorizadas para acesso ao sistema. Assim, verificado que a exequente, ora agravante, vem empreendendo esforços para localizar bens penhoráveis das empresas executadas e que não consegue, por si só, acesso ao CENSEC para buscar as informações pretendidas, mostra-se necessária a intervenção do Judiciário, a fim de se obter meio de garantir a satisfação da dívida exequenda. Neste sentido tenho me manifestado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CENSEC. LOCALIZAÇÃO DE PROCURAÇÕES E BENS DO EXECUTADO. BANCO DE DADOS. RESTRITO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSÁRIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGENCIAMENTO. DEMONSTRADO. CONCESSÃO. DEVIDA. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, IV do Código de Processo Civil, ao dispor sobre os poderes, deveres e responsabilidades do juiz, estabelece, entre outras funções, a possibilidade que se determine medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação. 2. No caso em análise, o exequente requereu a expedição de ofícios à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, a fim de localizar procurações ou bens em nome do executado. 3. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país. 4. O acesso à CENSEC, em especial à Central de Escrituras e Procurações - CEP depende da intervenção do Poder Judiciário, uma vez que as informações constantes da referida plataforma somente são disponibilizadas às pessoas expressamente constantes dos artigos 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ. 5. Uma vez que o agravante vem empreendendo esforços para localizar bens penhoráveis do agravado e que não consegue, por si só, acesso ao CENSEC para buscar as informações pretendidas, mostra-se necessária a intervenção do Judiciário, a fim de se obter meio de garantir a satisfação da dívida exequenda. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1603103, 07153063020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. INFOJUD Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistemas como o INFOJUD têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega consulta a tais sistemas porque tal sistema apresenta informações essencialmente contábeis. Isso porque os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo e que é cabível eventual penhora sobre o faturamento das pessoas jurídicas, tem-se que a realização de consulta ao INFOJUD é medida que se impõe para salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PENHORA DO FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO COMPROVADA. 1. Os convênios do Judiciário, para a utilização de sistemas informatizados de dados (como o SisbaJud, RenaJud e InfoJud), foram estabelecidos como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções, sendo necessário, no entanto, para o deferimento da pesquisa, verificar, em cada caso, a sua razoabilidade e potencial de efetividade para o processo. 2. A pesquisa por meio do sistema InfoJud continua a ser um meio eficaz de localização de patrimônio penhorável de pessoa jurídica, uma vez que permite o acesso a informações referentes ao balanço patrimonial e operacional da empresa. 3. Quanto ao pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa, tal medida deve ser deferida em caráter excepcional, quando comprovada a ausência de bens penhoráveis ou se esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em apreço. 4. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1430083, 07398597820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. SNIPER Complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). Denota-se que a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Nesse ponto, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma parcial, para determinar a realização de pesquisa ao sistema CENSEC, INFOJUD e SNIPER, estando presente a probabilidade do direito a justificar o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 7 de outubro de 2022 17:49:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador